Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-70.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005724-70.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VARGAS PERES - CPF: 700.007.871-59 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO MEDRADO - CPF: 007.329.011-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO - CPF: 032.738.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR BARROS FRANCA - CPF: 031.405.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO E ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), com aplicação de pena total de 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena, a substituição por penas restritivas de direitos, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência probatória; e (ii) avaliar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas e do uso de documento falso encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio de laudos periciais, depoimentos de policiais e flagrante documentado, não havendo indícios de manipulação ou parcialidade nos atos praticados pelos agentes públicos.

4.

Os depoimentos dos policiais, corroborados por laudos e outras provas, possuem validade jurídica, conforme precedentes jurisprudenciais, e sustentam a condenação.

5.

A quantidade de droga apreendida (14,242 g de cocaína), associada a uma balança de precisão, dinheiro em espécie e o uso de documento falso para ocultação da identidade, configura indícios suficientes para caracterizar a prática de tráfico de drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

6.

A dosimetria foi aplicada corretamente, considerando os maus antecedentes, a reincidência específica e a prática interestadual do tráfico, fatores que justificam a pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.

7.

A alegação de hipossuficiência econômica para isenção das custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível, em razão da reincidência específica da ré e da gravidade dos crimes cometidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso configuram-se com base em provas consistentes e corroboradas por depoimentos de agentes públicos.

2.

A dosimetria da pena deve observar os princípios da legalidade e proporcionalidade, considerando reincidência e agravantes específicas.

3.

O juízo da execução penal é competente para avaliar eventual hipossuficiência econômica para a isenção de custas processuais.

4.

A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 44, II, e 304; CPP, art. 804; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 955.909/SP, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; AgRg no HC no 924.266/MG, Quinta Turma, DJe 20/08/2024; TJMT, N.U. 1000030-36.2023.8.11.0032, Segunda Câmara Criminal, DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Vargas Peres
, inconformada com a sentença que a condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 304 e 297 do Código Penal, além do art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

A apelante, por intermédio de sua defesa técnica, sustenta que não há provas suficientes para demonstrar sua autoria no crime de tráfico de drogas e que os depoimentos dos policiais não são verdadeiros.

Alega, ainda, que o uso da balança apreendida se destinava à pesagem de alimentos devido à necessidade de dieta restritiva e que o dinheiro encontrado é proveniente de ajuda de familiares.

Por fim, pleiteia a absolvição e, alternativamente, a readequação da dosimetria da pena, com substituição por penas restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que a autoria e a materialidade dos crimes ficaram amplamente demonstradas pelos elementos de prova, especialmente pelos depoimentos dos policiais, laudos periciais e circunstâncias da prisão em flagrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer devidamente fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a condenação deve ser mantida nos termos da sentença, dado o robusto conjunto probatório e a multirreincidência da apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Vargas Peres contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, ambos em concurso material, com pena fixada em 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, além de multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Segundo narra a denúncia, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 20h14min, a apelante foi flagrada em via pública, transportando 14,242 g de cocaína, acondicionados em uma porção fragmentada, com nítida destinação ao tráfico. No momento da abordagem policial, apresentou um documento de identidade falso, com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade.

Vejamos,
in verbis
:

“Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionada, a denunciada
MARIA VARGAS PERES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
fez uso de documento público falso
, consistente em apresentar aos policiais militares, Carteira de Identidade e Registro Geral contrafeita em nome de Maria da Piedade Peres Vargas.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, uma equipe de Policiais Militares da cidade de Aragarças/GO atuou no afã de cumprir ordem de mandado de prisão preventiva expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Iporá/GO nos autos de n.o 0385675-72.2009.8.09.0014 e em desfavor da denunciada em razão da prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, assim sendo, os agentes de segurança pública obtiveram informes no sentido de que a denunciada estaria homiziada em endereços situados na cidade de Aragarças/GO e nesta urbe.

Ainda, na data mencionada, os policiais do vizinho Estado de Goiás tomaram conhecimento que
Maria Vargas Peres
estaria deslocando-se em um veículo Chevrolet/Prisma, de placa PQE-3E48, naquela urbe e em direção à ponte que dá acesso a esta cidade de Barra do Garças/MT, instante em que foi realizado seu acompanhamento e lograram êxito em efetuar a abordagem do mencionado veículo já na região central deste município.

Assim e realizada a abordagem, a guarnição solicitou a documentação do condutor, quem se identificou como Valdomiro Alves Ferreira Ribeiro, ao passo que a denunciada apresentou Carteira de Identidade em nome de Maria da Piedade Peres Vargas, sendo localizado ainda no interior do veículo uma balança de precisão com fragmentos de drogas.

A prosseguir, os policiais militares realizaram checagens junto aos Sistemas Informatizado da Polícia Militar de Goiás, constatando-se que os dados apresentados pela abordada referiam-se à sua irmã, ocasião em que foi questionada acerca da autenticidade do documento apresentado, tendo aquela reiterado que se tratava da sua verdadeira identificação, razão pela qual foi detida em situação flagrancial pelo crime de uso de documento falso e, ainda, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Em seguida, a denunciada foi conduzida a central de flagrantes desta urbe, sendo certo que, ao chegarem no mencionado local e no momento em que os policiais abriram o compartimento da viatura em que Maria Vargas estava, visualizaram-na retirando de seus bolsos e de suas partes íntimas diversos fragmentos de substância análoga a pasta base de cocaína, jogando-os no assoalho do compartimento da viatura (mídia ao ID. 119857096), ocasião em que foi realizada minuciosa busca pessoal, logrando-se êxito em encontrar, além das substâncias proscritas apreendidas, várias cédulas totalizando a quantia de R$ 1.170,00 (hum mil cento e setenta reais) em pecúnia e dois cartões bancários.

Outrossim, após a realização da perícia, foi possível constatar que as substâncias obtiveram resultado positivo para cocaína, conforme Laudo Pericial acostado aos autos de no 521.3.10.9035.2023.114944-A01, ao passo que o documento de identificação apresentado pela denunciada foi igualmente submetido a exame pericial documentoscópico, constatando-se tratar de cédula contrafeita mediante reprodução por imitação de modelo oficial, conforme laudo pericial n.o 521.2.14.9035.2023.115077-A01, ao ID. 119854716.”

Após regular tramitação, a sentença reconheceu a materialidade e autoria de ambos os crimes, considerando na dosimetria a reincidência específica da apelante e a gravidade concreta dos fatos, o que justificou a fixação do regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa alega ausência de provas suficientes para configurar o delito de tráfico de drogas, argumentando fragilidade probatória em relação à autoria e requerendo sua absolvição.

Alternativamente, pugna pela readequação da pena, com aplicação de redução na causa de aumento e fixação de regime inicial mais brando, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, postula a isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência econômica.

Contudo, razão não lhe assiste, pelos fundamentos que passo a expor.

É cediço que o delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, se trata de um tipo penal de natureza múltipla, que abarca diversas condutas autônomas relacionadas ao tráfico de drogas.

O referido dispositivo prevê um elenco de ações que caracterizam o crime, como
importar, exportar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente
.

Tal estrutura normativa amplia o alcance da repressão penal, permitindo abarcar todas as etapas da cadeia do tráfico, desde a produção até a comercialização, incluindo também atos de transporte e posse para fins de traficância, evidenciando o caráter fragmentário e abrangente da norma penal em questão.

Compulsando os autos, verifique-se que no que se refere à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, estas restaram amplamente comprovadas.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestam que a substância apreendida — 14,242 g de cocaína — apresenta composição química compatível com o entorpecente descrito na tabela da Anvisa.

Quanto à autoria, esta encontra-se robustamente comprovada nos autos por meio dos depoimentos dos policiais militares Carlos Alberto Medrado e César Barros França, os quais participaram diretamente da operação que culminou na prisão em flagrante da apelante Maria Vargas Peres. Os agentes narraram que a operação foi motivada por informações preliminares obtidas a partir de denúncias anônimas, dando conta de que a apelante estava envolvida no comércio ilícito de drogas na região de Aragarças/GO e Barra do Garças/MT, bem como havia contra ela um mandado de prisão em aberto por crimes da mesma natureza
.

Os policiais relataram que a abordagem foi realizada após monitoramento do veículo Chevrolet Prisma, utilizado pela apelante para transitar entre os estados de Goiás e Mato Grosso, o qual foi interceptado já na cidade de Barra do Garças. Durante a revista, foi encontrada uma balança de precisão no interior do automóvel, além de dinheiro em espécie e um documento de identidade falso apresentado pela ré, que tentou ocultar sua verdadeira identidade para evitar o cumprimento do mandado de prisão.

De forma ainda mais comprometedora, no momento em que foi conduzida à Delegacia, os policiais flagraram a apelante descartando fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína no interior do compartimento da viatura, fato documentado em vídeo anexado ao processo. A quantidade de droga apreendida, ainda que relativamente pequena, associada à balança de precisão e às circunstâncias de flagrância, configuram elementos suficientes para indicar a prática de tráfico de drogas.

Os depoimentos dos agentes foram corroborados por outros elementos probatórios constantes nos autos, como o laudo pericial que atestou a natureza ilícita da substância apreendida. Dessa forma, o conjunto probatório apresenta harmonia e consistência, não havendo qualquer indício de parcialidade ou manipulação dos fatos, o que torna insustentável a tese defensiva de flagrante forjado ou uso para consumo pessoal.

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] 5.
A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso
.[...] (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.)(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1o/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Por outro lado, a alegação defensiva de flagrante forjado não encontra qualquer respaldo nos autos.

Conforme prevê o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo insuficiente a mera alegação para desconstituir a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, especialmente quando não há nos autos elementos que demonstrem irregularidades ou indícios de manipulação, razão pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada.

Quanto à dosimetria, observa-se que a pena foi corretamente fixada em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal na primeira fase, considerando os maus antecedentes da apelante, decorrentes de condenações definitivas, devidamente detalhadas nos autos. A majoração na primeira fase utilizou a fração de 1/6 para os maus antecedentes, critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria, que reconhece sua adequação como forma proporcional de acréscimo da pena nessa etapa.

Na segunda fase, a pena foi novamente agravada em razão da reincidência, também com a utilização da fração de 1/6, em conformidade com a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que consideram tal fração compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esses elementos demonstram a reprovabilidade da conduta e a necessidade de uma resposta penal mais severa, especialmente diante do histórico de envolvimento reiterado da apelante com a prática de crimes de tráfico.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão da interestadualidade do tráfico, pois ficou comprovado que a droga foi transportada de Aragarças/GO para Barra do Garças/MT, circunstância que agrava a lesividade do delito.

Por outro lado, não foi reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4o, da mesma lei, em virtude da reincidência específica e da multirreincidência da apelante, fatores que a desqualificam como destinatária da benesse.

Dessa forma, a pena foi fixada de maneira técnica e proporcional, com o regime inicial fechado adequadamente estabelecido, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à gravidade concreta dos fatos, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange às custas processuais, a condenação ao seu pagamento é medida que se impõe, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a análise de eventual hipossuficiência financeira para isenção ou diferimento compete exclusivamente ao juízo da execução penal, responsável por verificar a real condição econômica da apelante, não cabendo tal análise ao juízo de cognição ordinária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Por fim, no tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este também não merece acolhimento.

É que a apelante é reincidente específica, possuindo quatro condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas. O art. 44, inciso II, do Código Penal, veda a substituição nos casos de reincidência, salvo se esta for por crime de menor gravidade, o que não se aplica ao tráfico de entorpecentes. Além disso, o histórico da apelante demonstra envolvimento reiterado com atividades ilícitas, justificando a aplicação da pena privativa de liberdade como forma de reprovação e prevenção do delito.

Diante de todo o exposto, voto pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025